Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO BANCÁRIA ORIGINÁRIA DE FRAUDE (“GOLPE DO MOTOBOY”). CORRENTISTA. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DADOS E SENHA. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. DESÍDIA DAS INSTITUIÇÕES EMITENTE E GESTORA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NOS CONTROLES. OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA OCORRÊNCIA DOS EVENTOS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDORA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.